Tribunal: TJPA
Processo: 0025633-12.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025633-12.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOINHO UNIAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal promovida contra Moinho União Ltda ME, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80), reconhecida diante da inércia do exequente por mais de seis anos após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. A sentença foi publicada em 23/05/2019, com intimação pessoal do ente público em 31/01/2024. O recurso foi protocolado apenas em 29/02/2024. As certidões das unidades judiciárias de 1º e 2º graus atestaram a intempestividade do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi apresentada tempestivamente, à luz dos prazos previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo recursal, de 15 dias úteis em dobro para a Fazenda Pública (art. 1.003, §5º c/c art. 183 do CPC), tem início a partir da intimação pessoal, registrada em 31/01/2024, encerrando-se em 28/02/2024.

4.

O recurso foi interposto apenas em 29/02/2024, caracterizando a sua intempestividade.

5.

O apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a extemporaneidade nem comprovou indisponibilidade técnica do sistema eletrônico, conforme exigido pela Lei nº 11.419/2006, art. 10, §2º, e Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação interposta pela Fazenda Pública após o prazo legal de 30 dias úteis (considerando o benefício do prazo em dobro) é intempestiva, não sendo possível o seu conhecimento na ausência de justo impedimento ou comprovada falha técnica do sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 183; Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; Lei nº 11.419/2006, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801177-34.2023.8.14.0053, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer da apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Nascimento (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 25/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, julgou extinto o processo de execução fiscal movido contra Moinho União Ltda ME, nos termos do art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80.

A sentença foi publicada em 23/05/2019 e fundamentou-se na inércia do exequente por período superior a seis anos após a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, concluindo pela prescrição intercorrente e a consequente extinção do feito.

A intimação da sentença ocorreu em 31/01/2024, com ciência registrada pelo Estado do Pará na mesma data.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação em 29/02/2024 (ID 25613965), alegando a nulidade da sentença por ausência de fixação expressa do termo inicial e final do prazo prescricional, sustentando que tal omissão impede a verificação da regularidade da contagem do prazo de prescrição. Pleiteou, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

A parte apelada, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

As certidões lavradas nos autos (ID 25613970 e 28768666) atestaram expressamente a intempestividade do presente recurso de apelação, por ter sido interposto após o transcurso do prazo legal.

O recurso foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará deixou de apresentar parecer, por inexistir interesse público que justificasse sua intervenção na presente controvérsia.

É o relatório.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, chamo à ordem o processo para
tornar sem efeito
a decisão de admissibilidade ID 26286171.

Observo que o presente recurso não reúne os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.

Nos termos da certidão lavrada no 1º grau pela UPJ das Varas de Execução Fiscal da Capital (ID 25613970), o presente recurso de apelação é intempestivo.

A certidão lavrada neste 2º grau pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado ratificou que o recurso foi interposto intempestivamente (ID 28768666), ou seja, fora do prazo legal previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O apelante, ao interpor o recurso fora do prazo legal, não apresentou qualquer justificativa ou alegação de fato que pudesse ensejar o reconhecimento de justo impedimento ou caso fortuito. Não há, nos autos, qualquer menção a eventual falha técnica no sistema PJe ou indisponibilidade de acesso no dia do vencimento.

E ainda, segundo o art. 10, §2º, da Lei de Processo Eletrônico (nº 11.419/2006) e os artigos 11 a 13 da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP deste TJPA, é exigida a comprovação da indisponibilidade por meio de certidão emitida pelo sistema de auditoria do PJe.

No presente caso, repito, o apelante não indicou qualquer indisponibilidade, tampouco colacionou aos autos certidão oficial que atestasse falha técnica no sistema eletrônico do Tribunal no período relevante.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Romildo Lima Sertão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que extinguiu a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do Banco Bradesco S.A., sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a inércia do autor em cumprir determinação de emenda à inicial e recolhimento das custas. O apelante alegou hipossuficiência econômica e requereu a concessão da gratuidade da justiça, com a reforma da sentença. A apelada apresentou contrarrazões, arguindo a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de recolhimento de custas e emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal da apelação é de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC.

4.

A contagem do prazo recursal teve início em 05/12/2023, primeiro dia útil subsequente à disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 02/12/2023, encerrando-se em 29/01/2024, considerada a suspensão do prazo durante o recesso judiciário e a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC).

5.

A apelação foi interposta apenas em 30/01/2024, fora, portanto, do prazo legal, caracterizando-se como intempestiva.

6.

A alegação de indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo não foi acompanhada de certidão de indisponibilidade emitida pelo Tribunal, o que inviabiliza o acolhimento da justificativa, sobretudo diante da inexistência de ocorrência registrada na "Certidão de Indisponibilidade" de 2024.

7.

A intempestividade do recurso foi certificada nos autos pela secretaria do Juízo de origem, corroborando a perda do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis é intempestiva, ainda que o recorrente alegue indisponibilidade do sistema eletrônico, se não houver prova idônea da falha, nos termos da regulamentação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219; 485, I; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801177-34.2023.8.14.0053, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025)

A intempestividade, portanto, resta incontroversa e não elidida por qualquer documento idôneo, razão pela qual o recurso não merece conhecimento.

Ante o exposto,
não conheço da apelação
interposta pelo Estado do Pará, por ausência do pressuposto de admissibilidade referente à tempestividade, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil e das certidões ID 28768666 e 25613970.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025